Tribunal: TJES
Processo: 5000417-89.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-89.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARY PEREIRA CARDOSO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5000417-89.2021.8.08.0014

Recorrente:
DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
ARY PEREIRA CARDOSO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Getter Lopes de Faria Junior

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por DETRAN contra a sentença de ID nº 2014886 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões não apresentadas.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de Ação ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN,
pretendendo o Autor, liminarmente, provimento judicial para determinar ao Réu a imediata devolução de sua CNH, retida em razão de suspensão do direito de dirigir, sem que exija, para tanto, a aprovação em avaliação de desempenho em curso de reciclagem.

Narra que cumpriu a penalidade imposta pelo Réu, realizando o curso de reciclagem e permanecendo sem o direito de dirigir, mediante a entrega da CNH ao Réu, pelo tempo estipulado.

Relatado o necessário, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO.

PRELIMINAR

O Réu alega, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sustentando, para tanto, que a Instrução de Serviço nº 19/2016, que prevê a necessidade de aprovação do condutor em prova escrita, como condição para devolução da CNH após o cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir, apenas reproduz o teor da Resolução nº 285 do CONTRAN, órgão federal de trânsito, sendo dele a legitimidade para figurar no polo passivo deste processo.

A alegação não procede, pois é ao Réu que se imputa a conduta de reter a CNH após o cumprimento da penalidade de suspensão.

É em razão de tal conduta que foi ajuizada a ação, cuja finalidade é reaver o documento retido pelo Réu, devidamente desbloqueado.

O exame da legitimidade é realizado pelo magistrado com base nas alegações Autorais (Teoria da Asserção), sendo que questões como a tratada neste tópico devem ser objeto de análise meritória.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Verifica-se que o DETRAN/ES, por meio de Ato Administrativo denominado Instrução de Serviço nº 019, de 04/02/2016 (DOE de 11/02/2016), criou norma restringindo a aplicação do § 2.º do art. 261 do CTB, conquanto estabeleceu procedimento não previsto na Lei Federal como condição para a devolução de CNH suspensa, consistente na submissão do Condutor a uma
“avaliação de aprendizagem por meio de prova objetiva escrita”
, inclusive, mediante instituição do pagamento de taxa.

A normatização dos procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos pelo CONTRAN está legitimada no art. 12, X, do Código de Trânsito (Lei nº 9.503/1997).

A mesma legislação também atribui ao órgão federal de trânsito a competência para
“estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito”
(art. 12, inciso I).

No entanto, sob o pretexto de regulamentar essas atividades, foi editada a Resolução de nº 258/2008, pelo CONTRAN, com posterior retificação através da Deliberação nº 72/2008, do CONTRAN, dispondo:

“
5.2 DISPOSIÇÕES GERAIS - O curso será ministrado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou instituição/entidade por ele credenciada, para condutores penalizados nos termos do art. 261, § 2º, e art. 268 do CTB; - Em curso presencial com carga horária de 30 horas/aula, que poderá ser realizado de forma intensiva, com carga horária diária máxima de 10 horas/aula, ministrado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou instituição/entidade por ele credenciado, com freqüência integral comprovada, s
endo obrigatória a aplicação de prova
; - Em curso/estudo realizado à distância, validado por prova teórica de 30 questões de múltipla escolha, com aproveitamento mínimo de 70%, efetuado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou instituição/entidade por ele credenciada de forma que atenda os requisitos mínimos estabelecidos no anexo III desta resolução; -
Os candidatos ao final do curso, serão submetidos a uma avaliação
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou instituição/entidade por ele credenciada, através de uma prova com um mínimo de 30 questões sobre os conteúdos ministrados; - A aprovação se dará quando o condutor acertar no mínimo 70% das questões; - O condutor aluno reprovado uma primeira vez poderá realizar nova avaliação após 5 (cinco) dias e, se reprovado pela 2ª. vez poderá matricular-se para um novo curso, freqüentando-o integralmente. Caso ainda não consiga resultado satisfatório, deverá receber atendimento individualizado a fim de superar suas dificuldades. - O certificado de realização do curso terá validade em todo o território nacional, devendo ser registrado no RENACH pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal; - Considera-se hora aula o período igual a 50 (cinqüenta) minutos.”
[grifei]

E, a propósito de regular o procedimento no Estado do Espírito Santo, o DETRAN/ES editou a Instrução de Serviço de nº 19/2016, que instituiu o exame de reciclagem para condutores infratores penalizados, nos termos do art. 268 do CTB.

Pois bem. O princípio da legalidade é regra basilar a ser observada pela Administração Pública, garantindo aos administrados que não haverá abuso do poder no qual os gestores públicos são investidos: “
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
”.

O texto Constitucional, em seu art. 5º, inciso II, expressamente prevê:
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
. Ou seja, o Estado não pode inovar no ordenamento jurídico, impondo ou proibindo qualquer conduta ao particular, se não através de lei, sendo esta, norma emanada do processo legislativo.

Ainda, o art. 84, IV, da CF/88, traz, dentre o rol de competências inerentes ao cargo de Presidente da República,
“sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”
.

Nesse contexto, fica clara a intenção do constituinte em restringir o alcance dos decretos e regulamentos à execução das leis, impedindo que a eles se atribuam caráter complementar ou restritivo do conteúdo da legislação. Por isso, o decreto e o regulamento só podem alcançar a atividade interna da administração, visando a que a lei seja adequadamente executada. Nunca, portanto, poderá inovar na lei, muito menos para alcançar direitos ou criar obrigações à população.

A propósito, diferente do que ocorre com tantos outros termos jurídicos, não há, em qualquer legislação, um conceito de
Lei,
sendo importante a definição dada pelo ex-Ministro e ex-Procurador-Geral da República, Evandro Lins e Silva, em audiência pública, realizada em 23/04/1997, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, quando, ao criticar a emenda constitucional que instituiu as chamadas Súmulas Vinculantes, pontuou que:

“
em nosso sistema jurídico, a fonte primária do direito é sempre a lei, a norma geral e abstrata emanada do Poder competente que é, no regime democrático, o próprio povo, diretamente, ou seus representantes legitimamente eleitos, ou seja, o órgão estatal legislativo”
1

Nos mesmos termos, Hugo de Brito Machado dá a seguinte definição:

“
Em sentido formal, lei é o ato jurídico produzido pelo Poder competente para o exercício da função legislativa, nos termos estabelecidos pela Constituição.
[...] Em sentido material, lei é o ato jurídico normativo, vale dizer, que contém um regra de direito objetivo, dotada de hipoteticidade. Em outras palavras, a lei, em sentido material, é uma prescrição jurídica hipotética, que não se reporta a um fato individualizado no tempo e no espaço, mas a um modelo, a um tipo. É uma norma.
Nem sempre as leis em sentido material também são leis em sentido formal
”
.
2
[grifei]

A palavra lei vem sendo utilizada de modo indiscriminado, sem o menor cuidado quanto ao seu real significado, que se tem perdido pelo mau uso do vocábulo, inclusive por operadores do direito, que, muitas vezes, vêm empregando o termo ao se referirem a textos normativos editados pelo Poder Executivo, como é o caso dos Decretos, dos Regulamentos e das Portarias, ou assim designando atos emanados de entes que sequer são dotados de poder normativo amplo, como é o caso das agências reguladoras e, como na hipótese, dos órgãos executivos de trânsito, useiros e vezeiros em editarem regulamentos com invasão da competência legislativa.

No conceito desse Autor, a lei, por seu caráter generalista identificado por toda a doutrina, deve ser definida como
“única norma de caráter geral, editada exclusivamente pelo poder legislativo, que pode criar direitos, obrigações e restrições de direitos e condutas a todos imposta”.

Fosse diferente, houvesse a possibilidade de se criar administrativamente normas com caráter de lei, desnecessários seriam os princípios constitucionais do art. 5º, II, da CF (
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”
), que recebeu exceção do constituinte apenas para os casos de Leis Delegadas (que depende de delegação expressa do congresso nacional e possui limitação de conteúdo ou abrangência), do Decreto de Intervenção e da Medida Provisória, que devem ser confirmados por Lei, sob pena de perda da validade, e do Decreto Legislativo, que é modalidade de norma legislativa.

Igualmente, não haveria necessidade de se criar um poder com competência exclusiva para legislar, se qualquer administrador pudesse editar normas de caráter geral, criando, restringindo ou extinguindo direitos e obrigações da população.

O próprio Réu, em sua defesa técnica, se confunde em suas alegações, afirmando, - ao se referir à Res. CONTRAN nº 285/2008 – que
“a aplicação da prova é exigência prevista na legislação de trânsito desde 2008...”
, quando, na verdade, se trata de simples Resolução editada por órgão consultivo e normativo de trânsito (CTB, arts. 7º, I), cuja competência regulamentar se restringe aos meios de execução dos textos legais, quando necessário à eficácia da lei. Ou seja, à forma como a administração deverá agir para o fiel cumprimento da lei.

Em relação aos limites do Regulamento Administrativo perante o princípio da legalidade, adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, citando Pontes de Miranda, que:

“
Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direito, não há regulamentos – há abuso do poder regulamentar, invasão de competência legislativa
. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei”
3

Sobre isso, já advertiu Rui Barbosa, em seu famoso Manifesto à Nação:

“
Com a Lei, pela Lei e dentro da Lei; porque FORA DA LEI NÃO HÁ SALVAÇÃO”
(1892).

E vale pontuar, aqui, que não existe autorização constitucional para que o legislador delegue suas atribuições legislativas a quem quer que seja, muito menos aos agentes da administração, exceto no caso específico do art. 68 da CF, cuja autorização se faz exclusivamente ao Presidente da República, com diversas restrições e passível de aprovação do projeto de “Lei Delegada” pelo congresso nacional.

Por isso não procede o argumento de que a obrigação impugnada foi editada com amparo em autorização regulamentar constante dada pelo CTB.

Assim, só há que se falar em regulamento (via Portarias, Instruções Normativas, Resoluções etc) quando existir espaço para a atuação da Administração. Quando a lei for objetiva, sem deixar margem de liberdade para a Administração, não há a necessidade de se editar norma regulamentadora e esta, se editada, não poderá divergir do texto legal que pretende regulamentar, muito menos ampliá-lo ou restringi-lo em seu conteúdo ou em sua abrangência.

Na hipótese, a Instrução de Serviço nº 19, - assim como a Resolução nº 285/2008, do CONTRAN - , criou norma que prevê a realização de prova, após o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, como requisito para a entrega/desbloqueio da CNH.

Ocorre que o CTB impõe a necessidade de prova-avaliação-exame somente para obtenção de permissão, habilitação e reabilitação (nos casos dos arts. 160 e 263 do Código de Trânsito), caso em que não se poderia criar administrativamente a obrigatoriedade de prova ou exame para reaver a carteira suspensa, se a Lei, que esgota a matéria, não faz tal exigência.

Na verdade, o art. 261, § 2º, do CTB determina que:
“Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.”

Assim, além de não prever a necessidade da prova, o CTB impõe ao órgão de trânsito o dever de devolver a CNH
imediatamente
após o cumprimento da penalidade e da conclusão do curso de reciclagem, sem deixar margem para qualquer exigência adicional. Portanto, ao fixar a obrigação aqui analisada, o órgão de trânsito extrapola o rol taxativo e exauriente, evidentemente fixado pela Lei nº 9.503/1997.

Nota-se, pois, a ausência de poder regulamentar, outorgado pela legislação (Código de Trânsito Brasileiro), para a imposição de qualquer condição a ser cumprida pelo condutor para a devolução/desbloqueio da CNH, após cumpridas todas as etapas impostas pelo próprio CTB.

Não estamos aqui, por óbvio, a tratar da utilidade e da necessidade, tampouco da oportunidade ou da importância da imposição do referido exame aos infratores, ou de que isso seja fundamental para a boa conduta no trânsito, pois, sendo verdadeiras essas premissas, nada impede que os interessados provoquem a edição de lei pelo legislativo federal, que é a seara adequada para esse tipo de debate.

Até poque, guardadas as opiniões de cada um, é de fato bastante discutível a utilidade prática da medida – daí a importância dos debates legislativos –, quando se sabe que as infrações não são cometidas por desconhecimento das regras, mas pela imprudência e pela quase certeza da impunidade, decorrente da pouca e falha fiscalização.

Um condutor não avança o sinal vermelho; não excede a velocidade regulamentada; não para em fila dupla; não dirige embriagado; não avança sobre o pedestre na faixa etc, por desconhecer as regras, pois as conhecem todos.

E o tema da impunidade não é novo. Avertia Beccaria
4
:

“
Um dos maiores travões aos delitos não é a crueldade das penas, mas a sua infalibilidade (eficiência). A certeza de um castigo, mesmo moderado, causará sempre impressão mais intensa que o temor de outro (castigo) mais severo, aliado à esperança de impunidade.”

Portanto, embora a realização de prova, pelo condutor penalizado, tenha aparente utilidade educativa, na verdade, representa apenas uma burocracia a mais a ser cumprida pelo administrado, cujo resultado prático na prevenção de acidentes é altamente questionável.

Ocorre que, contrariando a lógica e o bom senso, medidas mais eficazes, como, por exemplo, uma maior fiscalização, pelos entes responsáveis, do cumprimento das
Leis
de trânsito, vêm sendo substituídas por medidas mais baratas e que até mesmo geram receitas, como é a hipótese dos autos, - visto que, para realizar a prova, após o curso de reciclagem, o candidato paga uma taxa ao DETRAN – mas que em nada contribuem para um trânsito mais organizado e seguro.

Aplicadas seriedade e eficiência às fiscalizações, o que hoje é quase inexistente – com exceção da indústria dos “pardais” nas rodovias - , certamente o trânsito no país será mais humanizado.

Por fim, a alegação de que há necessidade de envio da “prova” ao DENATRAN, para liberação da Carteira, também não socorre o Réu, sendo este mais um fato que transparece a conhecida burocracia administrativa dos Órgãos que compõem o Sistema de Trânsito, que neste caso não só inferniza a vida dos Cidadãos, como também é usada como subterfúgio para se eximir de decisão judicial.

Assim, considerando que a Instrução de Serviço de nº 19/2016, do DETRAN/ES, e também a Resolução do CONTRAN, de nº 285/2008, ambas inconstitucionais em suas essências, por invadirem competência legislativa exclusiva, além de afrontarem diretamente obrigação que lhes é imposta pelo art. 261, § 2º, do Código de Trânsito, para assim, inovarem no mundo jurídico e criarem embaraço à execução da Lei, sob o pretexto de regulamentá-la, deve o pedido ser julgado improcedente.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e

DETERMINO
que o Réu se abstenha de aplicar a Instrução de Serviço nº 019, de 04/02/2016, em relação ao Autor, a fim de que, cumpridas as exigências dos § 2.º do art. 261 do CTB e exclusivamente nos termos deste, não havendo algum impeditivo legal (i.e. previsto em Lei), promova a
devolução/desbloqueio da sua CNH
, sob pena de
MULTA
diária, que fixo em
R$ 500,00
(quinhentos reais),
a cargo de qualquer das Autoridades Administrativas encarregadas do cumprimento desta
, contada a partir da 24ª hora da intimação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da prova no curso de reciclagem, sendo constitucional a Resolução nº 258/2008 do CONTRAN. Por este motivo, requer a reforma da r. sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido
possui CNH de categoria B, desde 29/09/1962, sendo que devido à penalidade aplicada no processo administrativo n.º 78451256, teve sua CNH suspensa e cujo desbloqueio ocorreria em 14/02/2021, desde que participasse do curso de reciclagem e mesmo assim, passando por nova avaliação, por meio de uma prova com um mínimo de 30 (trinta) questões sobre os conteúdos ministrados.

Pois bem.

Apesar das alegações do autor, em especial a ilegalidade da exigência de realização de prova ao final do curso de reciclagem, entende-se que tal alegação não merece procedência, uma vez que a penalidade de suspensão do direito de dirigir, caso objeto dos autos, encontra previsão no art. 256 do CTB.

Ademais, o art. 256 do CTB dispõe sobre as penalidades administrativas, dentre as quais prevê em seus incisos III e VII, respectivamente, sobre suspensão do direito de dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Nesse sentido, no que toca a penalidade de suspensão do direito de dirigir, a sua imposição encontra previsão nas hipóteses do art. 261 do CTB:
“I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259 (do referido CTB); II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”

O mencionado artigo traz os
períodos de suspensão e, mais do que isso, informa o modo de se recuperar o direito de dirigir: “
§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.”
Além disso, traz a seguinte regra:
“§ 11. O Contran regulamentará as disposições deste artigo.”

Ressalta-se que, o art. 268 do CTB também dispõe sobre a realização do curso de reciclagem, estabelecendo que a regulamentação do curso é de atribuição do CONTRAN.

Dessa forma, resta evidente, pela simples leitura dos dispositivos, que a opção do Sistema Nacional de Trânsito, no que tange ao tema em análise e mesmo em relação a outras matérias definidas no CTB, foi a de que seus regramentos convenientemente devem ser realizados pelo Contran.

Frisa-se que os artigos 42 e 42-A da Resolução Conatran nº 168/2004 estabelecem que:
“Art. 42. O condutor que tiver a CNH cassada poderá requerer sua reabilitação, após decorrido o prazo de dois anos da cassação. Art. 42A. A
reabilitação de que trata o artigo anterior dar-se-á após o condutor ser aprovado no curso de reciclagem e nos exames necessários à obtenção de CNH da categoria que possuía
, ou de categoria inferior, preservada a data da primeira habilitação
.”

Quanto à sustentação de ilegalidade da Instrução de serviço 019/2016, não se vislumbra qualquer ilegalidade na regra editada pela resolução que implanta a obrigatoriedade da realização do Exame, visto que o Contran não ultrapassa os limites de sua competência ao inserir a exigência de exame objetivo ao final do curso de reciclagem,
motivo pelo qual voto para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Este é o entendimento do Egrégio TJES:

CTB. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CNH. CURSO DE RECICLAGEM. PROVA ESCRITA. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA LEGISLAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Os termos da Instrução de Serviço nº 019/06, editada pelo Detran/ES, se projeta para o campo dos fatos como reflexo daquilo que está contido na Resolução nº 168/2004, do CONTRAN, Anexo II, item 5.2., e como sabemos, segundo os termos do art. 268 do CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL,
o infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN
. 2. O art. 12, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro, traz expressa previsão no sentido de que compete ao CONTRAN normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem de condutores. O art. 141 preconiza, por sua vez, que quanto ao processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN.

3.
Não há que se falar em vício de inconstitucionalidade, inexistindo a possibilidade de acolhimento do pleito recorrente em sede de cognição prévia, junto ao juízo antecedente.

4. Registre-se que na ação originária são deduzidos pedidos de obrigação de não fazer, assim como o de pagamento de valores decorrentes de supostos danos morais e materiais materializados, tudo decorrente da dita exigência descabida da prova teórica, com a clara pretensão de afastamento dos termos da IS nº 019/06, inexistindo pedido expresso de nulidade de procedimento administrativo em razão de vícios de notificação, e como sabemos, pelo princípio da adstrição É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. CPC - Art. 492.

5. Registre-se, ademais, que o agravante fora devidamente notificado por Diário Oficial; Que o mesmo recebeu comunicação prévia acerca da existência de AR, pelos correios, sem efetivar as diligências necessárias para cientificar-se de seu conteúdo, e que quanto ao ponto são deduzidos argumentos de forma inaugural no presente agravo, após a formação da ação originária, que não devem ser considerados para que não se efetive indevida análise per saltum.

6. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

7. Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado os embargos de declaração opostos em face da decisão prévia prolatada nos autos. (TJES; AI 0000927-65.2017.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/04/2018; DJES 04/05/2018)

Dessa forma, entende-se que a Instrução de Serviço nº 019/2016, editada pelo DETRAN/ES, está em consonância com a Resolução nº 258/2008 do Contran, órgão ao qual, nos termos do art. 12, X, do Código de Trânsito Brasileiro, possui atribuição para normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem de condutores.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.